Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-98.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I – Preserva-se a condenação pelo crime de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações da vítima, da testemunha, do policial responsável pela prisão em flagrante e as filmagens das câmeras de segurança do local, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância relativa à conduta social, porquanto se esperava comportamento condizente com a finalidade de ressocialização, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto não foi a condenação anterior o fundamento, mas o inadequado comportamento do agente.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
V – Recurso conhecido e desprovido.